Tribunal: TJBA
Processo: 8018062-22.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018062-22.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ANDRE LIMA RODRIGUES

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO DECIDIDA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA EM DECISÃO COLEGIADA. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8018062-22.2022.8.05.0080
, em que é embargante
MARCIO ANDRE LIMA RODRIGUES
e que é embargado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça